Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717754-23.2020.8.07.0007 RECORRENTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: WESTENILDA KATIA DE ARAUJO LOBATO, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DA PACIENTE. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSAS. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA REPUTADA INDEVIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO À DENUNCIADA À LIDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÊXITO OBTIDO. ÔNUS. IMPURAÇÃO À RÉ/DENUNCIANTE, QUANTO AO AUTOR. DENUNCIADA À LIDE VENCIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INERENTES À LIDE SECUNDÁRIA. IMPUTAÇÃO IMPERATIVA (CPC, ARTS. 85 E 129). APELO PROVIDO. 1. A despeito da ausência de previsão expressa no art. 85 do estatuto processual, a fixação de honorários sucumbenciais na denunciação à lide decorre do fato de que encerra ação deflagrada pela intervenção de terceiros, dando margem à germinação de, no mesmo processo, emergir uma lide secundária a envolver denunciante e denunciado, cuja resolução, adstrita a eles, irradia os efeitos sucumbenciais próprios, ressalvada a faculdade assegurada ao autor de demandá-los conjuntamente, se acolhidos os pedidos principal e secundário, nos limites da condenação imposta ao denunciado (CPC, arts. 128, parágrafo único, e 129). 2. Acolhidos o pedido principal e o secundário, a resolução demarca dupla sucumbência no mesmo processo, mas com alcance subjetivo delimitado pelas relações principal e secundária estabelecidas, devendo o réu/denunciante suportar os ônus da sucumbência provenientes do acolhimento do pedido que lhe fora direcionado, pagando, inclusive, verba honorária a ser revertida ao patrono do autor, e, em contrapartida, no ambiente da denunciação à lide, o denunciado deverá suportar os ônus inerentes à lide secundária, inclusive honorários advocatícios destinados aos patronos do denunciante, pois sagrara-se vencedor no pedido regressivo deduzido (CPC, arts. 85 e 129). 3. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §11, 494 e 1.022, inciso III, todos do Código de Processo Civil, afirmando que “não há que se falar em arbitramento de honorários recursais quando, na origem, não houve condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do recorrido, e ainda, quando cabia ao mesmo outras opções para obtenção do erro material alegado”. Tece considerações acerca da impossibilidade da condenação em honorários recursais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 85, §11, e 494, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.022, inciso III, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028